Tribunal: TJDFT
Processo: 0738443-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738443-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ROCHA LUCK AGRAVADO: TALITA GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fernando Rocha Luck em face da decisão[1] que, integrada pelo provimento que resolvera embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Talita Graziela de Oliveira Silva – e por Andreotti Vinícius Giarola Silva, determinara aos credores que comprovem os valores depositados diretamente na sua conta a título de alugueres, e, bem assim, indiquem outras medidas constritivas e eficazes à satisfação de seu crédito, e, outrossim, determinara a intimação do ora agravante para comprovar se o imóvel cujos alugueres foram penhorados encontra-se alugado. A decisão que rejeitara os embargos de declaração que aviara o agravante, de seu turno, ratificara as determinações endereçadas, admoestando-o acerca da possibilidade de aplicação de nova multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, IV e parágrafo único, do estatuto processual. Irresignado com essa resolução, objetiva o agravante, mediante recebimento do agravo com efeito suspensivo, a suspensão do trânsito do executivo, ou subsidiariamente, a revogação da decisão que determinara a juntada de prova impossível e da que veiculara disposição sobre aplicação de multa, declarando-se nulas as decisões subsequentes, e, alfim, a confirmação das medidas antecipatórias. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, tratar-se, na origem, de pedido cumprimento de sentença que o condenara ao pagamento da quantia de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), aduzindo que, no curso do executivo, os exequentes lograram penhorar 50% (cinquenta por cento) do valor dos locatícios a que faz jus em razão da locação do imóvel, bem de família, nos termos de decisão precedente. Verberara que, efetivadas diversas tentativas de penhora de bens de sua titularidade, a magistrada a quo proferira decisão intimando-o a informar o paradeiro do veículo de propriedade de Fernanda Rocha Luck, sob pena de apreensão de sua CNH, medida que posteriormente restara deferida, determinando-se que comprovasse a entrega do documento ao Detran/DF no prazo de 5 dias, via de decisão suspensa liminarmente no ambiente do agravo de instrumento no 0725282-56.2025.8.07.0000. Pontuara que, ante a impossibilidade de cumprimento da aludida decisão, fora-lhe aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 15% (quinze por cento), nos termos de decisão que também restara suspensa em sede de cognição sumária, no agravo no 0727105-65.2025.8.07.0000. Registrara que, a despeito da suspensão das decisões mencionadas por decisão monocrática dessa Relatoria, a magistrada de origem, segundo sustentara, permanecera o coagindo, atuando de ofício sem qualquer impulsionamento do feito pelos exequentes, e, na sequência, determinara-lhe que comprovasse os depósitos dos alugueres penhorados, sob pena de multa, além de ameaçá-lo de comunicar oficialmente no agravo a conduta, o que fora prontamente atendido. Relatara que, não satisfeita, a juíza determinara que o comprovasse que estava recebendo os 50% correspondentes aos locativos não penhorados, que não o foram por pertencerem a terceiro, sua cônjuge, e, entretanto, com o fito de colaborar com o juízo, atendera ao chamamento. Narrara que, em seguida, sobreviera determinação de intimação dos credores a indicarem bens passíveis de penhora, cujo prazo transcorrera in albis, e, entretanto, de forma intempestiva, ao invés de cumprirem a decisão judicial, os exequentes fizeram questionamentos quanto a quem depositara os valores, no que foram atendidos pela Juíza. Aduzira que, intimado a esclarecer as questiúnculas, assim como comprovar, por intermédio de documento particular, a ausência de reajuste dos alugueres, atendera ao chamamento arguindo a preclusão para os exequentes, esclarecendo os fatos e informando o Juízo de que não havia contrato escrito, que o contrato de aluguel havia sido renovado tacitamente. Pontuara que, todavia, a Juíza determinara mais uma vez que comprovasse nos autos se o imóvel está alugado, uma vez que afirmara que vem depositando as quantias. Acrescera que, em face desse provimento, opusera embargos de declaração, com efeitos modificativos, reafirmando e reiterando as provas carreadas aos autos, a preclusão, e, no entanto, a Juíza limitara-se se a responder o recurso com ameaças de aplicação de multa nos termos do artigo 774, inciso IV e parágrafo único, do estatuto processual. Sustentara que as decisões de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça e suspensão de sua CNH foram suspensas, dentre outros motivos, em razão de a Magistrada utilizar se do dispositivo legal como meio de coação, como forma de o obrigar a cumprir decisões ilegais, posto que impossíveis de serem cumpridas. Acentuara que a magistrada insiste em proferir decisões ilegais, pois lhe exige a produção de provas negativas, ou seja, a existência de contrato que o devedor afirma não existir, tudo sob pena de multa e notificação do Ministério Público para apurar crime. Asseverara que aludidas condutas ferem os mais comezinhos princípios constitucionais, devendo o feito, cujo crédito está sendo pago com a penhora de ativos de sua titularidade, consistente em alugueres, ser suspenso liminarmente em sua totalidade, possibilitando-lhe a ampla defesa e o contraditório, assim como exercer o seu direito de reclamação da conduta da magistrada perante o Conselho Nacional de Justiça e Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, dada a contumácia das ameaças e supressão de direitos da parte. Sustentara a parcialidade da magistrada, ignorando as provas que colacionara aos autos e que os valores depositados não foram impugnados no prazo legal fixado pelo Juízo, estando o tema acobertado pelo instituto da preclusão ensejando, por consequência, a cassação da decisão agravada. Afirmara a ausência de resistência injustificada ao cumprimento das ordens judiciais, pois, por duas oportunidades, atendera às determinações do Juízo a quo quanto à produção de prova dos depósitos, tanto do percentual dos alugueres penhorados quanto do não penhorado. Reprisara que a produção da prova diabólica era atribuição dos exequentes, nos termos do artigo 373 do estatuto processual, já que o Juízo suspeita da existência de um novo contrato de locação, e, todavia, invertera o ônus, determinando que a prova seja produzida pelo executado. Anotara que a ameaça de aplicação de nova sanção não encontra guarida na lei, pois sua utilização de forma indiscriminada e ilegal, com o fito de coagir a parte em detrimento da satisfação do ego do julgador, fora afastada em sede de cognição sumária pelo Tribunal ad quem, pois, além de outras ilegalidades, ultrapassava o percentual fixado em lei. Pontificara que, dessarte, seja em razão de haver atendido, dentro do possível, já que é ilegal exigir das partes prova impossível, as decisões lhe endereçadas, seja pelo fato de o tema já ser objeto de apreciação pela 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a decisão arrostada deve ser reformada, assim como deve ser afastada a possibilidade de aplicação de nova multa por ato atentatório à dignidade da justiça por contrariar o artigo 774, parágrafo único, do Códex Processual. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fernando Rocha Luck em face da decisão[2] que, integrada pelo provimento que resolvera embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Talita Graziela de Oliveira Silva – e por Andreotti Vinícius Giarola Silva, determinara aos credores que comprovem os valores depositados diretamente na sua conta a título de alugueres, e, bem assim, indiquem outras medidas constritivas e eficazes à satisfação de seu crédito, e, outrossim, determinara a intimação do ora agravante para comprovar se o imóvel cujos alugueres foram penhorados encontra-se alugado. A decisão que rejeitara os embargos de declaração que aviara o agravante, de seu turno, ratificara as determinações endereçadas, admoestando-o acerca da possibilidade de aplicação de nova multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, IV e parágrafo único, do estatuto processual. Irresignado com essa resolução, objetiva o agravante, mediante recebimento do agravo com efeito suspensivo, a suspensão do trânsito do executivo, ou subsidiariamente, a revogação da decisão que determinara a juntada de prova impossível e da que veiculara disposição sobre aplicação de multa, declarando-se nulas as decisões subsequentes, e, alfim, a confirmação das medidas antecipatórias. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da determinação endereçada ao agravante, consubstanciada na comprovação se o imóvel cujos alugueres foram penhorados encontra-se alugado, assim como da viabilidade de a magistrada de origem admoestá-lo sobre eventual descumprimento da ordem, indicando a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mera determinação de manifestação do agravante de modo a comprovar se o imóvel cujos alugueres foram penhorados encontra-se mesmo locado, indicando a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar, esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a determinar a manifestação do agravante de modo a comprovar se o imóvel cujos alugueres foram penhorados encontra-se alugado, indicando a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num 246791703 (fl. 119), Cumprimento de Sentença no 0747625-48.2022.8.07.0001. [2] - ID Num 246791703 (fl. 119), Cumprimento de Sentença no 0747625-48.2022.8.07.0001. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)